Tribunal: TJBA
Processo: 0000536-98.2011.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000536-98.2011.8.05.0102 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA EMILIA DE JESUS NOGUEIRA Advogado(s): MAGDA DE CASSIA AGUIAR DOS SANTOS APELADO: JOSE SOUZA CAIRES SOBRINHO Advogado(s):ELIENETE OLIMPIA GOMES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PLEITO DE PARTILHA DE BEM. ALIMENTOS DEVIDOS ENTRE EX-CONVIVENTES POSSUEM, EM REGRA, CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000536-98.2011.8.05.0102, figurando como apelante MARIA EMILIA DE JESUS NOGUEIRA e como apelado JOSE SOUZA CAIRES SOBRINHO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.